Tribunal: TJSP
Processo: 2328772-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da requerida em face da decisão que deferiu o pedido para desconsideração da personalidade jurídica. Agravante que reiterou o pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual já havia sido denegado em via recursal. Preclusão. Parte que, intimada, deixou de recolher as custas do preparo. Deserção. Recurso não conhecido.